Tribunal: STF
Processo: ARE 1593472
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. MEDICAMENTOS BARICITINIB E REMDESIVIR. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES, NA MEDIDA EM QUE, À ÉPOCA DA UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PELO AUTOR, NÃO HAVIA AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA O USO DOS FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETEU O PACIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.